Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723334-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA AGRAVADO: ANDREIA OLIVEIRA, WILSON MIRANDA JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 61157756 , no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Brasília/DF, 05 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator